Tribunal: TJES
Processo: 5004456-95.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004456-95.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DE LACERDA e outros (2)
RECORRIDO: ALESSANDRA BAPTISTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. ADUZEM, OS AUTORES, TER FIRMADO COM A PARTE REQUERIDA CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO PAVIMENTO TÉRREO DE UM IMÓVEL. RELATAM QUE A REQUERIDA FEZ UMA OBRA, LEVANTOU UM MURO E COLOCOU GRADES, O QUE IMPEDE O ACESSO DOS AUTORES AOS MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA. PUGNARAM, LIMINARMENTE, PELA DESTRUIÇÃO DO MURO QUE IMPEDE A PASSAGEM DOS REQUERENTES ATÉ OS MEDIDORES DE ENERGIA. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DOS AUTORES PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
APÓS ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE A SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE REPAROS. NÃO HÁ DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PELA PARTE RECORRIDA E NÃO RESTOU DEMONSTRADO IMPEDIMENTO DE ACESSO AOS MEDIDORES, TANTO PELOS AUTORES COMO OS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA ELÉTRICA. ADEMAIS, A COLOCAÇÃO DE MUROS E GRADES NO IMÓVEL É TOTALMENTE LÍCITA E VISA A SEGURANÇA DE TODO BEM.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.